Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703164-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAILDO RIBEIRO AMARAL AGRAVADO: ALEXANDRE BEZERRA PINHEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raildo Ribeiro Amaral contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0726276-52.2023.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, com os seguintes fundamentos: “De início, não conheço da impugnação ofertada (ID 174758263) no que se refere à alegação de excesso de execução, e isto faço com espeque no art. 525, § 5o, do CPC, pois a parte impugnante não declarou de imediato o valor que entende correto e, tampouco, apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, para fins de atendimento ao disposto no § 4o do referido artigo. No que concerne ao requerimento de concessão de efeito suspensivo à impugnação, saliente-se que, conforme inteligência do art. 525, § 6o, do CPC, poderá o juiz, a requerimento da parte executada e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir o referido efeito. No entanto, este não é o caso dos autos, já que a parte executada não comprovou quaisquer dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo. Quanto ao requerimento de compensação, indefiro-o, pois a parte executada sequer formulou-o de forma lógica, justificada e embasada, de modo a comprovar os requisitos constantes do art. 369 do Código Civil e informando, por exemplo, a origem do suposto crédito que possui em face ao credor ou o montante atualizado daquela dívida. Assim, rejeito a impugnação ofertada. Certifique-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida. Após, intime-se o credor para juntar a planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10% (art. 523, § 1o, do CPC), para fins de prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Em síntese, o Agravante insurge-se contra a rejeição da impugnação, argumentando que, ao contrário do entendimento do Magistrado, apresentou planilha com os valores a serem compensados (art. 368 do Código Civil), pelo fato de o Exequente não ter pagado os valores que lhe deve (art. 476 do CPC). Argumenta que o Acórdão, título executivo judicial objeto de cumprimento, tratou de obrigações recíprocas e, assim, para que o Agravado receba a sua parte deverá pagar ao Agravante o montante que lhe cabe. Enfatiza que deverá haver compensação entre o valor a ser devolvido por Alexandre e o valor do imóvel, já que foi determinado na sentença o cancelamento do contrato e o retorno das partes ao status quo ante. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, a fim de reconhecer o alegado excesso de execução, já que há crédito em favor do Agravante a ser abatido daquele objeto do cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja acolhida a impugnação, nos termos ali dispostos. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 20240130. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, para reconhecer o direito à compensação de suposto crédito que teria perante o Agravado. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos autorizativos da concessão de efeito suspensivo. Sucede que os termos do artigo 525, § 4o, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Ainda segundo o § 5o do mesmo dispositivo legal, caso não seja indicado o valor correto ou apresentado o demonstrativo dos cálculos, a impugnação deverá ser liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o seu único fundamento. Cumpre ressaltar que, ao contrário do que alega o Agravante, a indicação do valor que considera devido, com ilações confusas sobre suposto crédito a ser compensado, não supre a necessidade de o demonstrativo detalhado dos cálculos ser apresentado. Da interpretação dos dispositivos transcritos, infere-se que a indicação do valor correto e a apresentação de demonstrativo dos cálculos são requisitos cumulativos para a admissão de impugnação sob o argumento de excesso de execução. Na falta de um ou de outro, a impugnação será liminarmente rejeitada. Na hipótese em exame, observa-se que a impugnação ao cumprimento de sentença se fundamenta tão somente em excesso de execução, com argumentos confusos e dispersos sobre suposto crédito que o Executado teria que receber do Exequente. Como bem fundamentou o Magistrado a quo, a parte executada sequer apresentou a impugnação de forma lógica, justificada e embasada em fatos, de modo a atender aos requisitos do art. 369 do Código Civil, informando, por exemplo, a origem do suposto crédito que possui em face ao credor ou o montante atualizado daquela dívida. Do mesmo lado, não há demonstração clara de que o título executivo tenha sido desrespeitado, já que o ora Agravante não foi contemplado no Acórdão com nenhum valor. Dessa forma, em razão da ausência de indicação clara de valores a serem compensados e de planilha de cálculos detalhada, faltam os requisitos do art. 369 do Código Civil, impondo-se a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora